Tribunal: TCU
Processo: 005.700/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar a sustentabilidade econômico-financeira das concessões de distribuição de energia elétrica e as providências adotadas pelos órgãos e entidades competentes em relação aos problemas identificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina auditoria operacional para avaliar a sustentabilidade econômico-financeira das concessões de distribuição de energia elétrica e as providências adotadas pelos órgãos e entidades competentes em relação aos problemas identificados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), em articulação com a Casa Civil, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. tendo em vista o grande e crescente impacto dos problemas de perdas não técnicas e inadimplência na distribuição de energia elétrica e, consequentemente, no Setor Elétrico Brasileiro (SEB), promova articulação junto às instâncias federais, estaduais e municipais competentes, para o estudo de alternativas para o tratamento das Áreas de Severa Restrição Operativa (ASROs); e 9.1.2. considerando a publicação da Medida Provisória (MP) 1.300/2025, promova interlocução ativa com o Congresso Nacional no sentido de discutir a pertinência de inserção de outras medidas relacionadas aos custos da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), com o objetivo de: 9.1.2.1. reduzir os riscos de majoração das tarifas pagas pelos consumidores de energia, especialmente do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) (modicidade tarifária); 9.1.2.2. estabelecer mecanismos que busquem diminuir o risco de desequilíbrio entre custos e receitas vinculados às concessões (sustentabilidade econômico-financeira); e 9.1.2.3. buscar promover distribuição mais justa dos custos/encargos relativos a tarifas e subsídios aplicáveis ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), ao ACR e ao ACR-MMGD (justiça tarifária); 9.2. recomendar ao MME, em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie possíveis aperfeiçoamentos nos mecanismos de descontratação das distribuidoras, a exemplo da regulamentação do § 20 do art. 2o da Lei 10.848/2004, que versa sobre a obrigação das distribuidoras de contratar energia com antecedência, por meio de leilões regulados, para garantir o suprimento ao mercado cativo; 9.3. recomendar à Aneel, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. avalie a possibilidade de aprimoramento na definição das Áreas com Severas Restrições Operativas (ASRO), incluindo outros fatores, além dos dados de Código de Endereçamento Postal (CEP) com restrição de entrega, que reflitam a realidade dessas regiões e demonstrem as dificuldades operacionais diretamente ligadas à capacidade de gestão das concessionárias nessas áreas; 9.3.2. estude a possibilidade de estabelecer, nos Procedimentos de Regulação Tarifária (Proret), critérios objetivos e bem fundamentados para definição dos percentuais de ponto de partida e meta para perdas não técnicas das concessões de distribuição com elevado índice de ASRO; 9.3.3. elabore estudos e inicie os procedimentos necessários para regulamentação do plano de combate às perdas de energia a que se refere o § 3o do art. 4o do Decreto 12.068/2024; 9.3.4. disponibilize os dados relativos à inadimplência das concessões de distribuição de energia, bem como as definições e metodologias de cálculo, de forma mais transparente e inteligível, a exemplo do Relatório Anual de Perdas de Energia Elétrica na Distribuição; 9.3.5. avalie a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição, a fim de considerar o impacto da perda de mercado sobre a receita das distribuidoras nos períodos intraciclos de revisões tarifárias periódicas, analisando, se for o caso, alternativas para a manutenção da sustentabilidade econômicofinanceira das concessões, em razão da perda de receita relativa à Parcela B decorrente da expansão da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), sopesando, ainda, a eventual parcela de responsabilidade das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico das distribuidoras quanto à perda de mercado, assim como outros fatores que condicionam uma análise global do equilíbrio econômico-financeiro; 9.3.6. no contexto de ampliação da abertura do mercado de energia para o Grupo B, realize estudos tratando de transição, prazos e impactos a respeito de mudanças no modelo tarifário, a exemplo da adoção de tarifa binômia e da sinalização horária para todos os consumidores; 9.3.7. realize estudos sobre a viabilidade do reconhecimento de investimentos intraciclos de revisão tarifária (efeitos econômicos), ainda que com efeitos financeiros a partir do processo de revisão tarifária seguinte, com o objetivo de analisar os impactos e benefícios dessas medidas, de forma ordinária ou excepcional para determinados casos específicos, a exemplo de investimentos vultosos ou que tenham como objetivo o aumento da resiliência das redes frente a eventos climáticos extremos; e 9.3.8. realize estudos sobre a adoção de tarifas diferenciadas em razão de critérios técnicos, locacionais, de qualidade e custos específicos de atendimento aos distintos segmentos de consumidores e demais usuários, no sentido de estabelecer que os consumidores que possuam fornecimento de energia de qualidade superior, que dependa de um custo maior das redes de distribuição (a exemplo de redes subterrâneas), paguem proporcionalmente mais por meio da tarifa, bem como que sejam ofertados descontos para áreas com altos índices de perdas não técnicas, ajudando a reduzir prejuízos do furto de energia para concessionárias e consumidores, respeitados os princípios da equidade e da capacidade econômica dos consumidores; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) que monitore a presente decisão; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, por meio da Comissão Mista da Medida Provisória 1.300/2025 (CMMPV) do Congresso Nacional; das Comissões de Defesa do Consumidor, de Desenvolvimento Econômico, de Indústria, Comércio e Serviços e de Minas e Energia, da Câmara dos Deputados; e das Comissões de Assuntos Econômicos e de Serviços de Infraestrutura, do Senado Federal; de modo a informar sobre os impactos de encargos e subsídios criados por meio de lei no setor, bem como sobre as oportunidades de reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) para torná-lo mais equilibrado e justo, observando-se o planejamento do setor realizado por seus órgãos e entidades especializados; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.